Tribunal: TJBA
Processo: 8064858-83.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064858-83.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SAUDE ORAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO DOS ANJOS CANTALINO, FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
TÍTULO EXECUTIVO DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXEGIBILIDADE. DILIGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE NA CONDUÇÃO DO FEITO EXECUTÓRIO. DEMORA PROCESSUAL POR RAZÕES ATINENETES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
DESACERTO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO DEMONSTRADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8013882-38.2024.8.05.0000
, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Agravantes,
SAÚDE ORAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA e Outros
,
e, como Agravado,
BANCO
DO NORDESTE DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

JA 07